Tribunal: TJDFT
Processo: 0720912-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPREITADA PARA EDIFICAÇÃO DE CASA. DESCUMPRIMENTO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 - O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente para ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade.
2 - O desconforto e a angústia provocados pelo descumprimento contratual não se convertem, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia.
Apelação Cível provida.